Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA. OBJETO RECURSAL.
1. A suspensão da execução decorrente da homologação judicial de acordo prevista no art. 922 do Código de Processo Civil não se estende automaticamente aos recursos interpostos.
2. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada porquanto não pode extravasar os limites da decisão agravada. A análise de outras matérias enseja a indevida ampliação do objeto recursal, ainda que seja decorrente de fato novo e superveniente.
3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno desprovido.